Tribunal: CARF
Processo: 10530.725324/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725324/2014-23
RESOLUÇÃO
1001-000.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência

RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente

Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725324/2014-23
2
R$198.132,89 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro presumido referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2011, e-fls. 03-174:
0001 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada, conforme
Termo de Verificações Fiscais anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$106.991,75 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2011, e-fls. 18-28:
0001 RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS Receita bruta na revenda de
mercadorias escriturada e não declarada, conforme Termo de Verificações Fiscais
anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96 Art. 22 da
Lei no 10.684/03 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
no 11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma da DRJ/REC/PE no 11-68.379, de 29.06.2020, e-fls. 274-279:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725324/2014-23
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/04/2011 a 30/06/2011,
01/07/2011 a 30/09/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS. TRIBUTAÇÃO.
Verificada a existência de receitas registradas na escrituração do sujeito passivo e
não oferecidas à tributação através da declaração fiscal correspondente, as
diferenças devem ser constituídas por meio de lançamento de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, para manter o crédito tributário lançado de
ofício, nos termos do relatório e voto anexos.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.08.2020, e-fls. 283, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.09.2020, e-fls. 285-289, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. Primeiramente, é necessário constar que na data de 30/09/2014 foi lavrado o
auto de infração MPF sob n° 0510200.2013.00958 contra a referida empresa,
conforme segue: [...]
O senhor auditor fiscal apresentou no Termo de Verificações Fiscais os seguintes
argumentos: [...]
2. Em segundo momento, na data de 30/10/2014, por ocasião de recebimento do
referido auto de infração o contribuinte apresentou sua defesa e impugnação em
relação aos fatos e justificou suas razões, conforme abaixo:
O contribuinte, ao analisar as notas fiscais excluídas pelo auditor, pode concluir
que as diferenças apuradas tratam-se também de notas fiscais já pagas no
período anterior (ano-calendário 2010) pelo regime de competência, ou sela,
também deveriam ter sido excluídas da base de cálculo do IR e CSLL.
Tais lançamentos referem-se a notas fiscais com a numeração maior que "319"
parâmetro este utilizado pelo auditor no momento da fiscalização. Contudo,
asseguramos que as notas fiscais ali destacas são de ano-calendário anteriores e
têm a numeração maior que "319" pelo fato serem notas fiscais serie "1" emitidas
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725324/2014-23
4
manualmente pelos blocos de notas fiscais e não através de Nota Fiscal
eletrônica. A mudança de serie para emissão de notas fiscais eletrônicas implicou
ao começo de sequência numérica crescente novamente de forma que teve a
numeração zerada.
O contribuinte esclarece que, aquando da apresentação da sua defesa presencial
junto à Receita Federal do Brasil em Barreiras, anexou os livros fiscais de entrada,
saída e apuração de ICMS dos anos calendários 2005 até 2010, salvos em cd,
constando o lançamento das notas fiscais serie "1", emitidas manualmente,
devidamente escrituradas na data de emissão e competência corretas.
Diante disso, o contribuinte provou que não houve infringência de quaisquer
artigos indicados pelo Auditor, pelo contrário, restou comprovado que o cálculo
dos impostos IR e CSLL foram feitos corretamente, de acordo com o real
faturamento da empresa, sem diferenças a serem tributadas, não causando
quaisquer prejuízos aos cofres públicos, oportunidade ainda que ficou esclarecido
que inexistem diferenças entre o declarado em DIPJ e DCTF e o Livro Caixa.
3. A referida impugnação do auto de infração citada acima, foi julgada
improcedente pela Receita Federal, oportunidade em que no dia 04/08/2020 o
contribuinte recebeu a intimação n° 707/2020 do acórdão 11-68.379, que afirma
em seu item 8.1 o seguinte: [...]
Contudo, não assiste razão o quanto disposto pelo auditor, uma vez que foram
anexados pelo contribuinte na ocasião em que foi apresentada a impugnação, OS
LIVROS FISCAIS DE ENTRADA, SAÍDA E APURAÇÃO, EM FORMA DE CD E ANEXO AO
PROCESSO, o que se comprova pela leitura da impugnação.
Sustentamos o mesmo esclarecimento e os mesmos motivos, e neste atual
recurso ao CARF incluímos as notas fiscais emitidas manualmente no período,
como mais uma comprovação de que a numeração refere-se à competência já
paga pelos tributos federais.
Seguirão em anexo a este RECURSO, para análise deste respeitável órgão, os
seguintes anexos:
Anexo I - Notas Fiscais Manuais, escrituradas nos livros do período, como
comprovação da emissão.
Anexo II - Conteúdo constante no CD - Livros de Entrada, Saída e Apuração do
ICMS anos 2005 a 2010, onde constam os lançamentos das notas fiscais manuais;
No que concerne ao pedido conclui que:
Nestes termos, a empresa JN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E ASSESSSORIA
LTDA interpõe o presente Recurso Administrativo Fiscal do qual requer seja
julgado procedente, para que seja julgado improcedente o débito constante no
Processo 10530-725.324/2014-23 AI 0510200.2013.00958 requerendo ainda que
sejam acolhidos os pedidos constantes na Defesa que faz parte integrante deste
instrumento.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725324/2014-23
5
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725324/2014-23
6
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN/CAT no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores objeto de lançamento de ofício,
prescreve:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior,
tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de
reais multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior,
quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base
no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o).
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida
no ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa,
observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano,
optado pela tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art.
13, § 2o).
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art.
246), poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o).
§ 5o O imposto com base no lucro presumido será determinado por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observado o disposto neste
Subtítulo (Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25). [...]
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725324/2014-23
7
§ 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art.
15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
A Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores objeto de lançamento de ofício, delimita:
Art. 85. A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação do Imposto de Renda
com base no lucro presumido, que tenha adotado o regime de caixa na forma do
disposto no art. 14, deverá:
I - emitir documento fiscal idôneo, quando da entrega do bem ou direito ou da
conclusão do serviço; e
II - indicar, no livro Caixa, em registro individualizado, o documento fiscal a que
corresponder cada recebimento.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica que mantiver escrituração
contábil, na forma da legislação comercial, deverá controlar os recebimentos de
suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será indicado o
documento fiscal a que corresponder o recebimento.
§ 2o Os valores recebidos antecipadamente, por conta de venda de bens ou
direitos ou da prestação de serviços, serão computados como receita do mês em
que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão dos
serviços, o que primeiro ocorrer.
§ 3o Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a qualquer título, do
adquirente do bem ou direito ou do contratante dos serviços serão considerados
como recebimento do preço ou de parte deste, até o seu limite.
A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido
que adotar o critério do regime de caixa de reconhecimento de suas receitas na medida do
recebimento e mantiver a escrituração do livro Caixa deve indicar, nesse livro, em registro
individual, a nota fiscal a que corresponder cada recebimento.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 32-34:
CONTEXTO
A fiscalizada apura o Imposto de Renda pelo lucro presumido. Intimada, a
fiscalizada apresentou Livro Caixa e Livros de Entrada, de Saída e de Apuração do
ICMS.
Intimada a manifestar-se sobre as diferenças entre a receita bruta declarada em
DIPJ/DCTF e os valores das notas fiscais de saídas de mercadorias extraídos do
Sistema Integrado de Informações sobre Operações Estaduais com Mercadorias e
Serviços- Sintegra, a fiscalizada expôs que decorreu da adoção do regime de caixa.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725324/2014-23
8
Apresenta planilha denominada “Regime de Caixa” para demonstrar como chegou
aos valores informados na DIPJ.
A adoção do regime de caixa na apuração do lucro presumido é autorizada pela IN
SRF no 104/98, condicionado a que seja indicado, no Livro Caixa, em registro
individual, a nota fiscal a que corresponder cada recebimento.
Preliminar ao cotejo dos recebimentos registrados pela fiscalizada no Livro Caixa e
os da DIPJ/DCTF, excluímos os recebimentos abaixo, cujos históricos de registro
afastam, por si, a hipótese de comporem a receita bruta da atividade. [...]
Observa-se que no ano anterior (ano-calendário 2010) a fiscalizada adotou o
regime de competência, logo, afastam-se também os registros de recebimento
correspondentes a notas fiscais anteriores ao período fiscalizado.
Consta no Sintegra que a primeira nota fiscal emitida em 2011 foi a de número
319, implicando exclusão dos recebimentos correspondente a notas fiscais de
numeração inferior a esta, por evidenciar receita de período anterior. A tabela
abaixo demonstra os recebimentos que também foram excluídos por esta razão.
[...]
Concluído o cotejo entre os recebimentos registrado no Livro Caixa e os valores
declarados à Receita Federal, constatam-se as diferenças demonstradas no anexo
“Demonstrativo da Diferenças Livro caixa x DIPJ”, implicando lançamento
tributário das diferenças escrituradas e não declaradas.
Está registrado no Acórdão da 5a Turma da DRJ/REC/PE no 11-68.379, de
29.06.2020, e-fls. 274-279:
8. Conforme o relato fiscal, confere-se que a fiscalizada é optante do lucro
presumido, adotava o regime de competência no ano-calendário de 2010,
passando para o regime de caixa no ano-calendário de 2011, período de apuração
atuado. Dessa forma, para expurgar notas fiscais cujas receitas foram recebidas
em 2011, mas auferidas em 2010 (submetidas ao regime de competência), a
autoridade lançadora excluiu as notas fiscais escrituradas no livro Caixa em 2011,
mas emitidas anteriormente, de acordo com informação do Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Estaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra).
Conforme o Sintegra, a primeira nota fiscal emitida em 2011 foi a de número 319,
o que resultou na exclusão de notas fiscais de números inferiores a este.
8.1 Para comprovar a existência de notas fiscais recebidas em 2011 e emitidas
anteriormente, com numeração superior a 319 e que também deveriam ser
excluídas da apuração fiscal pelo regime de caixa, caberia à defesa apresentar as
próprias notas fiscais, o que não ocorreu no presente caso e sequer é citado na
impugnação. Registre-se que não constam do processo os livros fiscais de
entrada, saída e apuração do ICMS de 2005 a 2010, mencionados pela
interessada. Também não consta recibo de entrega de tais livros. (g.n.)
Nesta fase recursal a Recorrente diz apresentar, e-fls. 286-289:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725324/2014-23
9
Anexo I - Notas Fiscais Manuais, escrituradas nos livros do período, como
comprovação da emissão.
Anexo II - Conteúdo constante no CD - Livros de Entrada, Saída e Apuração do
ICMS anos 2005 a 2010, onde constam os lançamentos das notas fiscais manuais;
A Recorrente produz um conjunto probatório consistente com início de prova com o
objetivo de fundamentar sua argumentação. Constam no presente processo os Termos de
Anexação de Arquivos Não-Pagináveis com Notas Fiscais e Livros de Entrada Saída e Apuração do
ICMS, e-fls. 290-292.
Sobre a diligência, a legislação prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório mediante
determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir erros de
fato e suprir lacunas probatórias nos termos do art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da verdade material.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é necessário
cotejar as informações constantes nos sistemas da RFB com aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais e demais documentos inclusive demonstrativos congruentes que a Recorrente
deve ser intimada a apresentar. O objetivo da conversão do julgamento do recurso voluntário na
realização de diligência é que seja averiguado o argumento recursal de que devem ser excluídas da
base de cálculo da apuração dos tributos com base no lucro presumido pelo critério do regime de
caixa no ano-calendário de 2011 aqueles valores já oferecidos à tributação no ano-calendário de
2010 em que foi adotado o regime de competência de modo a afastar a duplicidade de incidência.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, em assim sucedendo voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que se proceda a
análise do argumento recursal de que devem ser excluídos da base de cálculo da apuração dos
tributos com base no lucro presumido pelo critério do regime de caixa no ano-calendário de 2011
aqueles valores já oferecidos à tributação no ano-calendário de 2010 em que foi adotado o regime
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725324/2014-23
10
de competência de modo a afastar a duplicidade de incidência. Devem ser cotejadas as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais
e demais documentos inclusive demonstrativos congruentes que a Recorrente deve ser intimada a
apresentar.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 304
DF CARF MF
Original